Tribunal: TJBA
Processo: 8018903-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8018903-58.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: L.D.S.C.

Defensor Público: Dr. Bruno Moura de Castro

Impetrado: Juiz de Direito da 4
a
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8001064-17.2025.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DETERMINAÇÃO DA CONDUÇÃO COERCITIVA DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE A MATÉRIA FOI SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de L.D.S.C., apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA.

II -
Extrai-se dos autos que fora recebida representação em desfavor do paciente em 09/01/2025, pela suposta prática do ato infracional análogo ao delito previsto no art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal. Designada audiência de apresentação, foi determinada a intimação do representado. Diante da ausência do adolescente na audiência de apresentação realizada em 31/03/2025, o Magistrado
a quo
determinou a condução coercitiva, sendo redesignada a audiência para o dia 04/06/2025.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 80113185), constrangimento ilegal na determinação da condução coercitiva do Paciente, aduzindo que não fora realizada a sua intimação pessoal.

IV - Informes judiciais (ID. 82226474) noticiam, in verbis: “[...] O presente caso versa sobre representação com pedido de internação provisória, visando a aplicação de medida socioeducativa ao adolescente LUCAS DE SOUZA CONCEIÇÃO, pela suposta prática de atos infracionais análogos aos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal). Conforme consta na representação ministerial, no dia 04 de janeiro de 2025, por volta das 18h00, nas proximidades do Farol da Barra, em Salvador-Bahia, o adolescente, em concurso com outros indivíduos não identificados, teria subtraído uma corrente de ouro pertencente à vítima Marcos Tulio Porto Mendonça. A narrativa do Ministério Público relata que Guardas Municipais, durante patrulhamento de rotina na Avenida Oceânica, foram informados por populares sobre um grupo praticando furtos. Ao se dirigirem ao local, abordaram um grupo com as características descritas, apreendendo dois indivíduos que se identificaram, sem documentos, como Lucas Santos e Marcus de Souza Conceição. Os demais integrantes do grupo lograram êxito em fugir. A vítima, Marcos Tulio Porto Mendonça, relatou que foi cercada por quatro indivíduos, sendo que um deles subtraiu sua corrente de ouro, enquanto outro tentou, sem sucesso, subtrair seu aparelho celular. Sua esposa, Lívia Maria Rocha de Assis Mendonça, presenciou os fatos e confirmou que o indivíduo mais alto arrebatou a corrente, enquanto os outros três cercavam a vítima, participando ativamente da ação. Tanto a vítima quanto a testemunha reconheceram o adolescente apreendido e o outro indivíduo como participantes do cerco que possibilitou a subtração da corrente por um terceiro, não capturado. Posteriormente, após a lavratura do Boletim de Ocorrência Circunstanciado, constatou-se que o individuo que se identificou como "Marcus" havia omitido sua verdadeira identidade e idade, sendo, na verdade, Lucas de Souza Conceição, adolescente de 17 (dezessete) anos, ora representado. A representação foi recebida em 09 de janeiro de 2025, ocasião em que este Juízo indeferiu o pedido de internação provisória e designou audiência de apresentação para o dia 31 de março de 2025 (ID: 481135590). Na audiência de apresentação (ID: 493541793), realizada na data designada, verificou-se a ausência do representado e de seu responsável legal, apesar da genitora do adolescente ter sido devidamente intimada para comparecer, conforme certidões do Oficial de Justiça (IDs: 491752224 e 491752225). Em razão disso, o ato foi redesignado para o dia 04 de junho de 2025, às 10h30, com determinação de condução coercitiva do adolescente. [...]”.

V - Quanto à aventada ilegalidade, esta não deve ser conhecida, pois da forma pela qual a impetração foi instruída, não se tem como aferir se a matéria foi apreciada pelo Juízo de origem, pelo que o seu exame no Segundo Grau configuraria verdadeira supressão de instância, sendo vedado o conhecimento de Habeas Corpus que verse sobre matéria não submetida à instância primeva.

VI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

VII – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8018903-58.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, L.D.S.C. e, como impetrado, o Juiz de Direito da 4
a
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente ação, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.